Tribunal: STF
Processo: MS 27244
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-07
Data de publicação: 2010-04-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO PARA VAGA EM TRIBUNAL 
   REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. LISTA SÊXTUPLA FORMADA PELA 
   SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LIMINAR 
   CONFIRMADA.
Deferimento da segurança para tornar definitiva a 
   liminar concedida, a fim de determinar que o Presidente da República 
   se abstenha de nomear qualquer pessoa para a vaga decorrente do 
   falecimento do juiz José Leopoldo Felix de Souza, até o julgamento 
   final do mérito dos mandados de segurança 26.438 e 26.787, nos quais 
   se discutem questões relacionadas à elaboração da lista sêxtupla 
   encaminhada ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região pela 
   OAB-RJ, em 27.11.2006.